Tribunal: STF
Processo: AI 767951
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. CONCURSO DE REMOÇÃO E INGRESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE 
   JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. LIV E LV, DA 
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.